Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. SINAIS EXTERIORES DE CAPACIDADE ECONÔMICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGOS 98 DO CPC E 5o, LXXIV DA CF.
1. De acordo com o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa que deve prestá-los.
2. Os alimentos, já fixados pela sentença em quantia módica, considerada a necessidade presumida da alimentanda (criança com 3 anos de idade), só poderiam ser reduzidos se houvesse provas da impossibilidade do alimentante de prestá-los, o que não ocorre no presente, haja vista o padrão de vida ostentado pelo pai nas redes sociais. E, mesmo que o atual momento financeiro do alimentante não seja o mais promissor, é pessoa jovem, não tem esposa, é apto fisicamente e intelectualmente para auferir renda compatível com a obrigação fixada.
3. A gratuidade de justiça é benefício conferido a quem comprova a sua insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, conforme artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigos 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Constatado nos autos que os custos do processo podem comprometer a subsistência do requerente e de sua família, a concessão do benefício é de rigor.
4. Apelação conhecida e, em parte, provida.